Tribunal: TJDFT
Processo: 0753653-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753653-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA FREITAS PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. CITAÇÃO. DEMORA. FALHA DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. ENDEREÇO FORNECIDO PELA PARTE AO FISCO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com abalizada doutrina, a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na execução fiscal. 2. Uma vez que a demora na efetivação da citação em tempo hábil seja atribuível ao serviço judiciário, não se configura a prescrição. Aplica-se, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a interrupção do prazo prescricional retroagir à data da propositura da ação. 3. No caso, o mandado de citação foi expedido para o endereço fornecido pela própria parte agravante ao fisco e recebido sem objeção pelo funcionário do condomínio, incidindo o disposto no artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. 4. A impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados nas contas bancárias em que possui valores. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, do qual não se desincumbiu a agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 6o, 8o, 921, §5o e 927, §4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso, não houve falha do poder judiciário quanto às diligências para a citação, mas da Fazenda Pública que, sabendo da expedição de novo ato citatório, permaneceu inerte por quase 10 (dez anos), razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, à luz da duração razoável do processo e da razoabilidade; b) artigo 248, §4o, do CPC, porquanto demonstrada a nulidade da citação entregue em endereço diverso ao da parte executada; c) artigo 300 do CPC, asseverando demonstrados os requisitos para a antecipação da tutela recursal no caso dos autos; d) artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez comprovada a impenhorabilidade dos valores de sua conta bancária, porquanto decorrentes do rendimento de seu trabalho autônomo, se equiparando à verba salarial para fins de aplicação da regra protetiva; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, 8o, 248, §4o, 300, 921, §5o e 927, §4o, todos do Código de Processo Civil, pois, ao assentar pelo afastamento da pretendida preclusão e, ainda, pela higidez do ato citatório e pela ausência dos requisitos para a antecipação da tutela recursal, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o trânsito do recurso, quanto quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, Com efeito, “Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que o percentual penhorado do valor do salário do recorrente não inviabilizaria a sua subsistência e de sua família, sendo protegido o mínimo existencial para uma vida digna, - demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.475.865/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012